Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-16.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL RESIDENCIAL. EXCLUSÃO DA PARTILHA. AQUISIÇÃO EM PERÍODO DE SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAL. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. No regime da comunhão parcial de bens, entram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges (artigo 1.660, inciso I, do Código Civil). A dissolução do vínculo conjugal tem como termo final não somente a decretação do divórcio, pelo exercício da autonomia privada da vontade, podendo também ser considerada a partir da separação de fato do casal, momento a partir do qual os deveres e direitos dos cônjuges não são mais compartilhados. Desse modo, bens adquiridos por um dos cônjuges, após a separação de fato do casal, não se comunicam. Ausente a prova da efetiva separação de fato, a conclusão é de que os bens adquiridos, ainda que em nome de um só dos cônjuges, devem compor a partilha. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.